Tribunal: CARF
Processo: 11080.724992/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724992/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.044 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ANA CRISTINA TIETZMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas pagas à
médica Gisha Brodacz, no total de R$ 37.695,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-73.364 da 11a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fl. 64).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
46.130,46 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724992/2013-61
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724992/2013-61

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos documentos de fls.
11/30, alegando, em síntese, que:
Cometeu erro no preenchimento da declaração, uma vez que informou despesas com
instrução de dependente com código de despesas médicas;
As despesas médicas pagas a Gisha Brodacz são relativas à contribuinte e estão
comprovadas por meio dos recibos e extratos bancários apresentados.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
Foram glosadas as deduções das despesas médicas abaixo discriminadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão
Social
Código
Valor
Glosado
Motivo da
Glosa

253.225.670-20
Tit.
GISHA
10
38.695,00
Falta de Comprovação do
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724992/2013-61

BRODAEZ
efetivo pagamento.
87.096.616/0001-
96
Tit.
UNIMED POA
26
203,49
Falta de comprovação.
87.096.616/0001-
96
Dep.
UNIMED POA
26
1.946,52
Não dependente.
92.959.006/0004-
51
Dep.
FUND EDUC
JOAO XXIII
26
5.285,45
Falta de comprovação
TOTAL

46.130,46

GISHA BRODAEZ
A dedução foi glosada por falta de comprovação do efetivo pagamento.
A Impugnante apresentou copias de extratos bancários, de fls. 17/25, indicando cheques
compensados nas datas relacionadas abaixo, no valor total de R$ 33.700,00 no ano-
calendário em apreço.
DATA
VALOR (R$)
29012009
2.820,00
31032009
3.055,00
30042009
3.290,00
28052009
2.820,00
30062009
3.060,00
30072009
3.570,00
1092009
3.570,00
1102009
3.760,00
30102009
3.995,00
1122009
3.760,00
4012010
3.995,00
TOTAL
33.700,00
Os valores dos cheques compensados não perfazem o total deduzido e não comprovam
o efetivo pagamento das despesas médicas, visto que os extratos bancários não indicam
o beneficiário dos valores pagos e não houve apresentação das cópias dos cheques,
devendo-se manter o lançamento de dedução indevida de despesas médicas
integralmente.
UNIMED POÁ
A Impugnante declarou despesas médicas relativas à Unimed Poá no valor total de R$
6.902,36 e, conforme a Declaração de Valores Pagos no Ano 2009 apresentada, tem
direito a deduzir despesas médicas no valor de R$ 4.752,35, próprias e de Laura
Tietzmann Grevet.
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor Pago
Reembolsado/Não Dedutível
87.096.616/0001-96
Tit.
UNIMED POA
26
2.477,92
0,00
87.096.616/0001-96
Dep. UNIMED POA
26
2.477,92
0,00
87.096.616/0001-96
Dep. UNIMED POA
26
1.946,52
0,00
TOTAL

6.902,36

Com base no conceito de entidade familiar também pode deduzir despesas médicas, no
valor de R$ 2.181,64, de Felipe Tietzmann Grevet (filho - dependente) constante da
Relação de Valores Pagos em 2009 da Unimed Porto Alegre, fl. 14, em nome de
Eugenio Horácio Grevet (Pai de Felipe).
Desta forma, deve-se recompor à declaração de ajuste anual a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 2.150,01(1.946,52+203,49).
FUND EDUCACIONAL JOÃO XXIII
Com relação a esta dedução, a Impugnante alega que cometeu erro no preenchimento da
declaração, uma vez que informou despesas com instrução de dependentes com código
de despesas médicas.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724992/2013-61

De fato, conforme Extrato de Responsáveis da Fundação Educacional João XXIII, fls.
38/39, a Impugnante pagou despesas com instrução de Felipe e Laura Tietzmann
Grevet, no valor de R$ 16.080,51. Desta forma, uma vez que os declarou como
dependentes, faz jus à dedução de despesas com instrução dos mesmos com base no
disposto no art. 81 do Decreto 3.000/99 – RIR/99, devendo-se acatar suas alegações,
recompondo-se à declaração de ajuste anual a dedução no valor de R$ 5.285,45 (limite
ded. Instr = R$2.708,94).
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da impugnação
apresentada de acordo com os quadros abaixo:
(...)”
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2016, Recurso Voluntário, fl. 74, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados (recibos e extratos bancários) cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas médicas supostamente pagas à médica Gisha Brodacz, no total de R$ 38.695,00.
As glosas foram mantidas pela turma julgadora da instância de piso por não terem
sido comprovados os efetivos pagamentos, uma vez que os extratos bancários indicam cheques
compensados, entretanto não informam quem é o beneficiário dos mesmos.
Da análise dos elementos juntados ao processo, verifica-se que o recorrente
apresenta 11(onze) recibos emitidos pela médica (fls. 27 a 30) totalizando R$ 37.695,00 (e não
R$ 38.695,00 como declarado). Nos extratos bancários (fls. 17 a 25) são identificadas
compensações de cheques em datas compatíveis e valores coincidentes com os dos respectivos
recibos.
Ora, ante o conjunto probatório disponibilizado, e na inexistência de fundadas
suspeitas de fraude, há que se considerar no caso em comento provados os pagamentos, ainda
que os extratos não indiquem o nome do beneficiário dos cheques. Isso porque, conforme a
jurisprudência administrativa deste CARF, no caso de pagamentos em dinheiro uma das formas
aceitáveis de comprovação é o extrato bancário com saques em valores e datas correspondentes
aos dos recibos. Assim sendo, por analogia, também as compensações de cheques indicadas nos
extratos, correspondentes aos recibos em datas e valores, devem ser acatadas.
Então, entendo então que devem ser restabelecidas as deduções com despesas
pagas à médica Gisha Brodacz, no total de R$ 37.695,00.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724992/2013-61

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções com
despesas pagas à médica Gisha Brodacz, no total de R$ 37.695,00.
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Original